Tribunal: CARF
Processo: 10840.901196/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901196/2010-01
ACÓRDÃO
3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T.G.M. TURBINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR. TRANSPORTE DE CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES.
É legítimo o pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, incluído o
transporte de créditos acumulados de períodos, nos termos do artigo 11 da
Lei 9.779/99.
PERD/COMP. TRIMESTRES ANTERIORES. AJUSTE NO CARREGAMENTO DE
SALDOS.
Os saldos de IPI passíveis de compensação e/ou ressarcimento, após o
trimestre de apuração, devem ser ajustados com as informações relativas a
PERD/COMP apresentados no período, reduzindo o montante de créditos a
carregar para o próximo período de apuração.
IPI. BENS ADQUIRIDOS DE EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES
NACIONAL. VEDAÇÃO À TOMADA DE CRÉDITOS.
É vedada a apropriação de créditos de IPI relativos a aquisições de
empresas enquadradas no SIMPLES Nacional, nos termos do artigo 166, do
RIPI/2002.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Ocorre a preclusão sempre que o contribuinte deixa de impugnar matéria
que fundamenta os atos administrativos fiscais, nos termos do artigo 17,
do Decreto 70.235/72.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901196/2010-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Ribeirão
Preto (fl. 165), que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as
compensações pleiteadas.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
529.173,39, multa – R$ 105.834,67, juros – R$ 280.938,15.
A contribuinte requereu, através de PER/DCOMP, o saldo credor de IPI, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 1o trimestre de 2005, no valor de
R$ 529.173,39.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi indeferido, pela constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
Conforme se verifica na informação fiscal de fls. 175/189 e demonstrativos de fls.
167/174, a fiscalização efetuou glosas relativas a aquisições de insumos de
fornecedores optantes pelo SIMPLES, que não geram direito ao crédito de IPI.
Além disto, foi reconstituída a escrita fiscal do trimestre, em que foram
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901196/2010-01
3
computados os débitos e créditos básicos escriturados somente no trimestre em
análise, não se admitindo para abatimento dos débitos, o saldo credor da escrita
existente no trimestre anterior.
A fiscalização concluiu pelo reconhecimento do direito creditório de R$ 83.253,12,
porém, ao se alimentar os demonstrativos eletrônicos “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)” e “DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” (fl. 166), gerou-se um resultado de
indeferimento total do direito creditório requerido.
Regularmente
cientificada,
a
postulante
apresentou
manifestação
de
inconformidade de fls. 194/203, alegando, em resumo, que:
- os valores utilizados no PER/DCOMP em apreço foram utilizados em
conformidade com a legislação em vigor à época de seu preenchimento; todos os
valores solicitados estão corretamente informados na documentação fiscal;
- o crédito compensado pela manifestante é integralmente válido e atendeu às
disposições legais de regência da matéria;
- a manifestante segue todas as normas explícitas constantes tanto da IN SRF n°
33/1999, quanto das instruções previstas na IN n° 600/2005, que dispõe,
explicitamente em seu § 2o que "remanescendo, ao final de cada trimestre-
calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções
de que tratam o caput e o §1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica
poderá requerer ã SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF" ;
- a norma é clara ao dispor que remanescendo crédito, ao final de cada trimestre-
calendário, poderão ser utilizados na compensação no trimestre seguinte;
- no relatório de auditoria o Fisco reconheceu o montante de R$ 83.252,12 como
crédito da manifestante, entretanto, ao elaborar o Despacho Decisório, o Fisco
subtraiu os valores de "débitos ajustados", concluindo pela inexistência de saldo
credor, mesmo que tais valores já tivessem sido retirados, conforme planilhas
elaboradas pelo Fisco durante a fiscalização.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do pedido, com a homologação das
compensações.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de crédito,
não contestada na manifestação de inconformidade, é reputada como
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901196/2010-01
4
incontroversa, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual
subseqüente.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE ANTERIOR.
O saldo credor remanescente do trimestre anterior não pode ser objeto de
ressarcimento, porém, pode ser transferido para o período de apuração
subseqüente, e utilizado para a dedução de débitos do imposto, não devendo ser
excluído do cálculo do saldo credor ressarcível do trimestre em análise.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:

Há divergência entre o quanto apurado pela Fiscalização e as informações
constantes e controladas pelo sistema da própria Fazenda;

Suposta alteração de critério de apuração, sem a devida fundamentação;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Alteração de critério de apuração.
O contribuinte argui que a DRJ inovou no critério de apuração dos seus créditos,
contrariando informações que constavam do próprio sistema de controle da Fazenda. Informa,
ainda, que o critério padece de fundamentação no referido acórdão, o que resultou em
esvaziamento ilegítimo dos seus créditos.
Não assiste razão ao contribuinte. No caso em voga não houve alteração de critério
em relação às glosas realizadas pela Fiscalização, nem tampouco há carência de fundamentação
em relação ao proceder do acórdão guerreado.
A fundamentação das glosas permanece a mesma e constitui na ausência de
créditos suficientes para fins de compensação/ressarcimento, não tendo ocorrido alteração
alguma no critério jurídico ou fático apresentado pelo acórdão da DRJ. Na mesma esteira, o
acórdão em questão não carece de fundamentação, como arguido pelo contribuinte, uma vez que
a essa fundamentação é clara ao apontar para a necessidade de se ajustar os créditos a serem
carregados aos períodos posteriores às PERD/COMP anteriormente apresentadas, uma vez que o
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901196/2010-01
5
consumo de créditos via tais instrumentos afeta diretamente o montante de créditos do
contribuinte.
3. Preclusão de matéria não arguida em defesa.
Parte da glosa realizada pela Fiscalização diz respeito a créditos de IPI apropriados
pelo contribuinte recorrente em relação a aquisições de empresas optantes do SIMPLES Nacional.
Referida tomada de créditos é expressamente vedada pela legislação tributária aplicável, mais
precisamente pelo artigo 166 do RIPI/02, que regulamentava o §5o do artigo 5o, da Lei 9.317/96.
Lei 9.317/96 - Art. 5o [...]
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
****
Decreto 4.544/02 - Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos
optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes
direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
A despeito de a Fiscalização ter procedido com glosa específica a esse respeito,
devidamente fundamentada nas normas acima exposta, o contribuinte não impugnou a questão
em nenhuma das suas manifestações processuais, fato esse que revela a ocorrência da preclusão
em relação à matéria, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, a saber:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Nesse sentido, mantenho as glosas de créditos relacionadas às aquisições de MP, PI
e ME de empresas do SIMPLES Nacional.
4. Direito ao creditamento de IPI relacionado às aquisições de MP, PI e ME.
O acórdão da DRJ reconhece expressamente o direito de o contribuinte apurar
créditos de IPI em relação às aquisições de MP, PI e ME, firme no artigo 11 da Lei 9.779/99,
confirmando, ainda, o direito de o contribuinte transportar os eventuais saldos credores de um
período de apuração (trimestre) para o outro, nos termos do artigo 14, da IN SRF no 210/2002 e
parágrafos 1o e 2o, do artigo 195 do RIPI/02, refutando parte da fundamentação da glosa realizada
pela Fiscalização.
Ocorre que, contrariamente à pretensão do contribuinte recorrente, assim como
fez a Fiscalização, o acórdão da DRJ deixa claro que a glosa deve ser parcialmente mantida, uma
vez que houve, por parte do contribuinte, utilização parcial dos créditos apurados via PERD/COMP
com o consumo integral dos créditos relativos ao último trimestre de 2004. Vejamos como a
informação, confirmada documentalmente, vem expressa no aludido acórdão da DRJ:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.526 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901196/2010-01
6
Considerando-se a manutenção das glosas de créditos relativos a aquisições de
insumos de fornecedores optantes pelo SIMPLES e a utilização do saldo credor do
trimestre anterior no abatimento de débitos, deve-se então, refazer o
demonstrativo de apuração do saldo credor do trimestre. Saliente-se que o saldo
credor inicial do trimestre (saldo final do trimestre anterior) é calculado pelo
sistema já ajustando o saldo da escrita fiscal pelos valores reconhecidos em
PER/DCOMP de trimestres anteriores. (e-fl. 277)
Diante desse fato, a DRJ procedeu com a revisão do saldo credor ressarcível, uma
vez que a utilização do crédito anterior via PERD/COMP deve, necessariamente, ajustar para
menos os créditos passíveis de carregamento aos períodos posteriores. Após a revisão procedida,
foi apurado um direito creditório na ordem de R$ 308.759,62 ao contribuinte, conforme cálculos
abaixo (e-fls. 277.

Referidos ajustes são indispensáveis e relevam-se absolutamente adequados, uma
vez que refletem de forma clara e conexa o consumo de parte dos créditos perseguidos pelo
contribuinte através de PERD/COMP que aproveitou a totalidade de créditos acumulados.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário para manter o entendimento
esposado pelo acórdão da DRJ, reconhecendo o direito creditório de R$ 308.759,62 e,
consequentemente, apenas a homologação parcial das compensações pleiteadas até o limite
desse crédito reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 318
DF CARF MF
Original